Tribunal: TJDFT
Processo: 0746762-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746762-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIONISMAR FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, JESSICA DE SOUSA DEUS, ANDERSON CLAYTON OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Ciente da decisão do Eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça de ID: Num. 26372785 – págs. 71/74, proferida no recurso ordinário em habeas corpus no 140196-DF, que negou provimento ao recurso. Intimem-se as partes. Após, arquivem-se. Brasília, 14 de junho de 2021 17:54:30. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador